Tribunal: TJDFT
Processo: 0745868-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. PROPOSTA DE ACORDO. VALOR DESPROPORCIONAL. QUEBRA DO VÍNCULO OBRIGACIONAL DECORRENTE DA OFERTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 55881213), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A autora/recorrente alega que firmou acordo de parcelamento de dívida com empresa parceira da ré. Pugna pela reforma da sentença para declarar a validade do acordo firmado com a empresa “Central de Recuperação de Créditos” e para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Em contrarrazões, a ré/recorrida NUBANK suscita a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e que a autora foi alertada do valor das parcelas da negociação da dívida.

5. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

7. Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. E em atenção aos preceitos da boa-fé e cooperação, a vinculação da proposta não se aplica quando a divulgação derivar de erro grosseiro, pena de converter-se em fonte de enriquecimento ilícito.

8. No caso, a autora contraiu a dívida de R$22.402,29 perante a ré NUBANK e, em 12/07/2023 recebeu da empresa CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - CRC, proposta de negociação da dívida, mediante o sinal de R$330,00 e 24 parcelas de R$820,82, com possibilidade de redução das parcelas para o valor de R$164,16, em caso de antecipação do pagamento (ID 55881077 - Pág. 1/2).

9. A autora foi informada pela ré NUBANK de que a proposta consistia no sinal de R$331,00 e 24 parcelas de R$841,12, esclarecendo que, em caso de pagamento antecipado, não poderia informar previamente o valor da parcela (ID 55881080 - Pág. 6 e 14/15). Constata-se que o sinal de R$330,00 foi computado no abatimento da dívida, inexistindo alteração do valor das parcelas, correspondente a R$841,17 (ID 55881081 - Pág. 5).

10. No caso, observa-se a desproporção entre o valor da dívida e o acordo proposto pela ré CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA- CRC, segundo o qual a dívida de R$22.402,29 seria reduzida para R$4.269,84, além de assegurado o parcelamento em 24 meses.

11. Nesse contexto, trata-se de valor desproporcional e de engano justificável, afastando o direito à vinculação da proposta, ante o erro grosseiro facilmente identificável. Com efeito, demonstrada a desproporção entre o acordo ofertado e o real valor da dívida, é de se reconhecer o erro grosseiro derivado da proposta de acordo e, como consequência, a quebra do vínculo obrigacional decorrente da oferta. Precedentes do Egrégio TJDFT: Acórdão n.922685, 20150110479698APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, publicado no DJE: 01/03/2016.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.